Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22271436, foi determinado o prosseguimento do feito e indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de ELIENE PESSANHA LOBATO e EDUARDO GOMES DA SILVA. Pendem de exame os seguintes pedidos do SINDIRETA (ID: 20926613): a) (...); b) a apreciação do recurso constante de ID 10955356; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e sucessores de ELIANE DORFELD DE ALMEIDA haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10954923, 10955035, 10955212, 10955225 e 10955263, conforme ID(s) 10955041, 10955219, 10955238 e 10955278; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, conforme determinação contida em decisão constante do ID 10954907, mormente porque está em conformidade com a orientação do o Supremo Tribunal Federal, que em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (ata anexa); f) o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID em decisão constante do ID 10955146; e, g) (...). Apesar de intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 22274925) No mais, o acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 10954736. O destaque da verba honorária contratual foi autorizado segundo o patamar de 20% (ID: 10955146). Foi deferida, em relação a ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA, a sucessão processual no ID: 10955304. Finalmente, constata-se que os EE n. 0013619-84.2007.8.07.0000 não transitaram em julgado. É o relatório. Decido. Ante o julgamento proferido no RE n. 870.947 (Tema 810 / STF), é caso de revogar a parte final do despacho de ID: 10955351 e julgar prejudicado o agravo interno de ID: 10955356. Passo ao saneamento do feito em relação aos não anuentes: 1) EDSON LOURENÇO DE JESUS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 447; o ineditismo da demanda foi comprovado pela certidão do Cartório de Distribuição do DF no ID: 10955044, p. 454; ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, nesta oportunidade, a fim de comprovar o ineditismo da demanda, foram encontrados os precatórios expedidos em favor do servidor: PJE n. 0712825.02.2019.8.07.0000, 0712484-73.2019.8.07.0000, 0712481-21.02.2019.8.07.0000, 0712413-71.02.2019.8.07.0000 e 0712214-49.02.2019.8.07.0000; 2) EDVALDO MENDES CHAGAS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 448; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 461-462, e confirmados nesta oportunidade; 3) ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO : a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 449; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 464-465, todavia foi encontrado o PCT PJE 0007344-36.2018.8.07.0000 expedido em favor da servidora; 4) ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; todavia consta ELEUSINA RODRIGUES S DE SOUZA); a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10955289, p. 703; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 467-468, confirmados nesta oportunidade; 5) ELIANE DA SILVA LIMA: a afiliação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445, a declaração que comprova o vínculo funcional com a administração pública direta do DF foi anexada ao ID: 10945044, p. 450 e o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e juntada ao ID: 10955044, p. 470 e confirmados nesta oportunidade; 6) ELIAS SANTOS DOS PASSOS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445, a declaração que comprova o vínculo funcional com a administração pública direta do DF não foi encontrada; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão do Cartório de Distribuição do DF (ID: 10955044, p. 475) e confirmado nesta oportunidade; 7) ELIANE DORFELD DE ALMEIDA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10955221, p. 643; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (ID: 10955044, p. 472-473), confirmado nesta oportunidade; na petição do SINDIRETA de ID: 20926613, o nome da servidora consta como ELIANE DORFELD DE ALMEIDA. Ante o exposto: a) tendo em vista o julgamento proferido no RE n. 870.947 (Tema 810 / STF), revogo a parte final do despacho de ID: 10955351 e nego seguimento ao agravo interno de ID: 10955356 porque prejudicado; b) intime-se o SINDIRETA para as irregularidades ora apontadas quanto ao saneamento do feito. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador